Tribunal: TJSP
Processo: 1001100-73.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DIVERGÊNCIA QUANTO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS.
1. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação da ré que insiste na ausência de comprovação da realização dos serviços extraordinários que o autor afirma ter realizado. Irresignação que comporta acolhimento.
2. Conjunto probatório insuficiente para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DIVERGÊNCIA QUANTO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS.
1. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação da ré que insiste na ausência de comprovação da realização dos serviços extraordinários que o autor afirma ter realizado. Irresignação que comporta acolhimento.
2. Conjunto probatório insuficiente para embasar o pedido do autor. Requerente que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Incidência do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso da ré provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.